Tribunal: TJDFT
Processo: 0715576-29.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por servidor público do Distrito Federal, inconformado com acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve a improcedência do pedido de pagamento retroativo de diferenças remuneratórias relativas ao reajuste previsto na Lei Distrital no 5.190/2013, não implementado em 2015, bem como à Gratificação por Habilitação em Políticas Públicas (GHPP). O embargante alega omissões no acórdão, especialmente quanto à aplicação da lei orçamentária apenas ao exercício de sua edição, e pleiteia efeitos modificativos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da aplicabilidade da dotação orçamentária exclusivamente ao exercício financeiro de 2013 e se deixou de enfrentar argumentos que apontariam a inexequibilidade da Lei Distrital no 5.190/2013 apenas no exercício de sua edição.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado analisa expressamente as questões suscitadas pelas partes, não havendo que se falar em omissão na fundamentação.
4. A pretensão recursal veiculada nos embargos traduz tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que é incabível nesta via, destinada unicamente à correção de vícios formais.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento aos embargos de declaração.